Tribunal: TJPA
Processo: 0030126-56.2011.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0030126-56.2011.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: EDILAMAR DA SILVA CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. FGTS. PRAZO PRESCRICIONAL. SUPOSTA OMISSÃO QUANTO A APLICABILIDADE DO ART. 7º, XXIX, DA CONSTITUIÇÃO DE 1988 QUE ESTABELECERIA A PRESCRIÇÃO BIENAL. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. DECISÃO QUE SE FUNDAMENTOU NA APLICABILIDADE DO DECRETO N.º 20.910/32 QUE ESTABELECE A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Não houve omissão quanto a aplicabilidade do art. 7º, XXIX, da Constituição de 1988 que estabeleceria a prescrição bienal, pois, a decisão monocrática se fundamentou na aplicabilidade do Decreto N.º 20.910/32, ou seja, aplicando assim a prescrição quinquenal.

2.

Dessa forma, forçoso concluir que se trata de mero inconformismo com o
decisum
embargado.

3.

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Acórdão

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso de Embargos de Declaração e rejeitar-lhe
, tudo nos termos do voto do Desembargadora Relatora.

Plenário da Segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará em face da Decisão Monocrática de ID. 5766597, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante.

Em suas razões, o Estado do Pará aduz que a Decisão Monocrática combatida possui omissões que merecem ser sanadas. Assevera que a decisão foi omissa quanto a violação ao prazo decadencial bienal contido no art. 7º, XXIX, da Constituição de 1988, visto que supostamente se aplicaria para o direito de todos os trabalhadores que jazem jus ao FGTS.

Apesar de devidamente intimada, a parte embargada não apresentou suas contrarrazões recursais (ID. 6231588).

É o sucinto relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo, passo a análise recursal.

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração em Apelação Cível, opostos em face da Decisão Monocrática (ID. 5766597), de minha Relatoria, onde o recurso de apelação interposto pelo ora embargante teve seu provimento negado.

Ab initio
, ressalto que os Declaratórios são a espécie de recurso que possuem a finalidade determinada de esclarecer contradição, omissão ou obscuridade ocorrida em decisão proferida por juiz ou por órgão colegiado.

Em suas razões recursais, o embargante aduz que houve omissão quanto a violação ao prazo decadencial bienal contido no art. 7º, XXIX, da Constituição de 1988, que se aplicaria para o direito de todos os trabalhadores que fazem jus ao FGTS.

De pronto, vejo que inexiste razão ao embargante.

Não houve omissão quanto ao prazo decadencial alegado pelo embargante, houve somente entendimento diverso do que o esperado pelo Estado do Pará, pois, a decisão objurgada é clara quanto a aplicação do Decreto n.º 20.910/32, ou seja, aplicando assim a prescrição quinquenal.

O Estado do Pará enseja a aplicação do referido dispositivo Constitucional, todavia, este só incide nas relações trabalhistas de direito privado, não sendo este o caso dos autos.

Inclusive, ressalto o fato de que este é o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 02.09.2019. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DECLARADA NULA. COBRANÇA DE VALORES NÃO DEPOSITADOS NO FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 7º, XXIX, DA CF. TEMAS 191, 308 E 608 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 596.478-RG, RE 705.140-RG e ARE 709.212-RG. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO BIENAL. INAPLICABILIDADE NA HIPÓTESE. DECRETO 20.910/32. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 1. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem revela-se em consonância com o decidido por esta Suprema Corte, quando do julgamento do RE 596.478-RG, Redator para o acórdão Min. Dias Toffoli, do RE 705.140-RG, Rel. Min. Teori Zavascki e do ARE 709.212-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário. Temas 191, 308 e 608 da sistemática da repercussão geral.
2. Inaplicabilidade, no caso, da prescrição bienal, uma vez que nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, esta somente incide nas relações trabalhistas de direito privado, o que não é a hipótese dos autos.
3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange ao Decreto 20.910/32, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que possível ofensa à Constituição Federal, se existente, somente se verificaria pela via indireta ou reflexa, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

(RE 1181279 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 05/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-205

DIVULG 17-08-2020

PUBLIC 18-08-2020)

Destarte, não havendo omissão, contradição ou obscuridade, no Acórdão objurgado, não assiste razão ao Embargante em seu mero inconformismo com o
decisum
, este é o entendimento jurisprudencial pátrio:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

(TJ-MT 00543451920148110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 19/04/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/04/2021)

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos na decisão os elementos que o embargante suscitou, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil, vejamos:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto,
conheço
do Embargos de Declaração e lhes
rejeito
, visto que inexistente contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada, ante ao fato de o recorrente apresentar mero inconformismo.

Desta forma, mantenho a Decisão Monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

À Secretaria para as providências cabíveis.

Desembargadora
Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 27/10/2021